Tribunal: STF
Processo: HC 210183
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgR em RHC 150.370/SC, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 



    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Narram os impetrantes, em suma, que: a) o paciente foi preso preventivamente em face dos elementos de materialidade e autoria quanto à imputação de crime de feminicídio; b) essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes, tanto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina como pelo Superior Tribunal de Justiça; c) todavia, o paciente convalesce de doença grave, aneurisma na aorta que atinge a veia principal do corpo humano e exige o contínuo acompanhamento especializado, além de ser portador de hipertensão; c) muito embora os médicos da unidade prisional atendam aos internos, esses profissionais não possuem especialização na área cardíaca; d) a cirurgia prevista para maio deste ano foi suspensa em razão da prisão cautelar e dos riscos de contágio pela Covid-19; e) os atendimentos médicos particulares estão inviabilizados pela pandemia, a potencializar o risco à saúde com a permanência no ergástulo; f) caso seja deferido o regime domiciliar, o paciente poderia ser incluído na fila do Sistema Único de Saúde; g) o paciente possui filha portadora de autismo e esquizofrenia em situação de acolhimento institucional, sendo salutar o acompanhamento do genitor; e h) não há circunstâncias que denotem risco à instrução processual, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares substitutivas.



    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, “visto que o paciente possui residência fixa no local dos fatos e poderá cumprir prisão domiciliar no desenrolar dos autos processuais”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Retiro/SC. Com estas, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente